Tribunal: TJMT
Processo: 1016803-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016803-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOELMA DO VALE LIMA - CPF: 926.472.862-72 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS OFICIAIS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA. REGISTROS NEGATIVADORES ANTERIORES E POSTERIOR AO DISCUTIDO. ANTERIOR EXCLUÍDO ANTES DA INSCRIÇÃO DEBATIDA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. POSTERIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DE VALOR. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (
extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos, viabilizam a apreciação do pedido.
2-

Se há outras inscrições anotadas e excluídas antes da propositura da demanda, não há que se falar na preexistência prevista na Súmula no 385/STJ

3-

A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.
4-
E
m virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.
5-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 182389196, no R.I. no 1016803-55.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação a aplicação da Súmula 385 do STJ; - existência de anotações posteriores
.

A parte Embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- não apreciação da tese de aplicação da Súmula 385/STJ
.

A Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, pretendendo a aplicação da Súmula 385/STJ ao caso em apreço para, no efeito infringente, afastar a condenação em dano moral.

De fato, o Acórdão de id.

182389196, não manifestou sobre a suposta negativação preexistente, merecendo a correção pretendida.

- aplicação da Súmula 385/STJ.

Nos termos da Súmula 385/STJ, há óbice à indenização por dano moral quando existe negativação anterior e ativa em nome do consumidor. Ocorre que, os apontamentos indicados como preexistentes, foram excluídos antes da propositura da ação (
extrato SCPC -

id. 176001728
), sendo, portanto, inaplicável a tese dos Embargos.

-
dano moral
.

Analisando o extrato de negativações do SPC, é possível verificar que, na data do apontamento negativador questionado, a Embargada já possuía inscrições posteriores em seu nome.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Ocorre que, a existência de apontamentos posteriores, conforme se verifica no extrato do SPC/SERASA acostado aos autos
,
é levada em consideração para fixação do valor da indenização, que deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa,
nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT
.

No mais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Deste modo, a pretensão da Embargante merece prosperar em parte, para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que a indenização consignada em sentença e mantida em recurso exclusivo do consumidor, deve ser mantida em observância à vedação
reformatio in pejus
.

Diane disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, e como consequência lógica da condenação, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES para:
a.1)
sanar a omissão apontada e reconhecer a existência de apontamentos posteriores no cadastro negativador;
a.2)
reformar o acórdão, reduzindo o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos como lançado;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1016803-55.2023.8.11.0001.

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Embargada:
JOELMA DO VALE LIMA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso analisado, houve
omissão
no julgado, no que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, vê-se que a parte autora, por ocasião da negativação combatida neste feito (
21/04/2019 – id. 176001710
), já possuía outra

anotação

preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pelo
Banco Bradesco S/A, em
21/06/2018, a qual somente foi excluída em 05/06/2019
,

conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 29 de Fevereiro de 2024

Carta No
HA0224052101

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
92647286272

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 92647286272:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)
Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

RE92647286272 10/05/2018 11/06/2018 21/06/2018 05/06/2019 89,36

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0335011184 27/11/2018 05/04/2019 21/04/2019 27/11/2023 105,87

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

926472862000072CT 10/05/2018 04/06/2019 14/06/2019 30/01/2020 T 358,34

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

926472862000072CT 10/02/2020 27/02/2020 13/03/2020 01/03/2021 87,96

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP155666000020713066 12/01/2021 27/02/2021 12/03/2021 20/07/2021 226,70

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

926472862000072CT 10/02/2020 03/03/2021 16/03/2021 28/03/2022 274,72

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP155666000020713066 30/07/2021 10/08/2021 23/08/2021 30/08/2022 316,86

T - Houve transferencia entre codigos

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 29/02/2024 as 11:03:30

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
,
nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou-lhes provimento
para sanar a omissão apontada,
afastando a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 26 de fevereiro de 2024.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024